Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Penhora de valor equivalente a um salário mínimo originário de verba rescisória trabalhista – impossibilidade – comprometimento do mínimo existencial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte devedora do processo de cumprimento de sentença contra decisão que negou impugnação à penhora de ativo financeiro no valor de R$ 1.004,11. Aduziu que referida quantia é impenhorável porque era o saldo total existente em caderneta de poupança e ainda originária de verba rescisória trabalhista (CPC, art. 833, IV e X).
2. No que importa ao exame do recurso, os fatos mais relevantes do cumprimento de sentença aconteceram na seguinte cronologia: 1) 17/09/2019 – início do cumprimento de sentença pelo valor de R$ 1.893,78; 2) 06/12/2019 – penhora de ativos financeiros no valor de R$ 1.004,11, encontrados no Banco do Brasil S.A.; 3) 30/01/2020 – comparecimento da devedora nos autos, sem advogado, em que requereu o desbloqueio do valor penhorado por ser necessário para pagamento de despesas correntes (compra de passagens para retornar a Brasília juntamente com sua filha), uma vez que se encontra desempregada; 4) 06/02/2020, manifestação da parte credora pelo indeferimento do pedido; 5) 06/02/2020 – decisão indeferindo o pedido; 6) 07/02/2020 – apresentação de impugnação à penhora; e 7) 07/02/2020 – decisão ratificando a anterior decisão.
3. Para o deslinde da questão transcrevo as decisões de 06 e 07 de fevereiro de 2020:
“Trata-se de impugnação ao bloqueio de valores realizados na conta bancária da executada, através do BACENJUD.
A executada alega que a quantia bloqueada seria utilizada para pagamento de passagens suas e de sua filha, e que teve que se valer de empréstimos para esse fim. Afirma ainda que não deve nada à exequente.
Instada a se manifestar, a exequente defende a manutenção do bloqueio, e destaca que o valor restrito é inferior ao montante do débito.
É o relatório. DECIDO.
As alegações da impugnante/executada, para além de não estarem respaldadas por provas nos autos, não são albergadas pelas hipóteses de impugnação da penhora em dinheiro em depósito ou aplicação financeira, nos termos do art.854,3o, do Código de Processo Civil.
Noutra ponta, não há falar em bloqueio indevido, por não restar demonstrado que se trata de valores impenhoráveis, consoante art.833 do CPC, ou de penhora excessiva, uma vez que o importe bloqueado - R$ 1012,11 (ID 51702667) - não atinge sequer o total do débito atualizado - R$ 1.893,78.
Quanto à afirmação da executada de inexistência de dívida perante à exequente, nada há a prover, pois a fase de conhecimento já foi resolvida, com sentença e acórdãos transitados em julgado, e, por conseguinte, não há mais o que se discutir quanto à origem da obrigação.
Rejeito, portanto, a impugnação.
Preclusa esta decisão, EXPEÇA-SE alvará de levantamento das quantias bloqueadas em favor da parte exequente. Após, diante da manifestação de ID 55662367, tornem os autos à Contadoria para atualização do débito remanescente e proceda-se à nova pesquisa do valor apurado através do BACENJUD.
Intimem-se.
[...]
Nada tenho a prover quanto à petição retro pelos mesmos fundamentos já expostos na decisão de ID 55705699. Outrossim, cumpre reafirmar que as alegações da executada não estão respaldadas por provas nos autos.
[...]”
4. A questão da penhora de créditos de origem salarial, incluído aquele decorrente de rescisão de vínculo trabalhista, para pagamento de obrigação não alimentar, encontra-se longe de estar pacificada.
5. Certo é que, apesar de várias decisões em sentido contrário, em recente julgado o Egrégio STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% dos rendimentos, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor, como se vê do aresto a seguir:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.
2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
Precedentes.
4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido.”
(REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
6. Os documentos juntados com a peça de impugnação à penhora comprovam que a conta de n. 17.796-2 é destinada à poupança devedora, e que seu saldo em 30/11/2019 era de R$ 1.004,11 (ID 55823138). Também reconheço a existência de contemporaneidade entre a rescisão do contrato de trabalho, ocorrida em 27/11/2019, no valor de R$ 4.626,19 (ID 55824645), com o saldo existente na já referida conta de poupança, o que confirmaa origem do crédito existente.
7. Do reexame do conjunto probatório não identifiquei qualquer outro rendimento da devedora, até porque encontra-se desempregada. Assim, sem a possibilidade de análise de outras fontes de renda é forçoso reconhecer que a quantia de R$ 1.004,11 se mostra insuficiente para o custeio das despesas correntes da devedora.
8. Nesse contexto, e também porque o credor não fez prova da existência de padrão de vida incompatível com os rendimentos declarados pela parte devedora, não há como se negar que a penhora ordenada na origem compromete o mínimo existencial e tem o condão de reduzir a dignidade da pessoa humana.
9. A situação específica relatada nos presentes autos não admite a penhora de qualquer percentual de saldo na conta de poupança da parte Agravante, o que impõe a imediata suspensão do decreto de penhora e a devolução da quantia penhorada.
10. Não que isso signifique que o Poder Judiciário é benevolente com a parte devedora ou pretere um determinado credor frente a outro. Apenas para dizer que ao se comparar o direito ao recebimento do crédito com o princípio dignidade da pessoa humana, prevalece este último, porque de altitude constitucional.
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de alvará de levantamento em favor da parte devedora.
12. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios diante da inexistência de recorrente vencido.